Tribunal: TJSP
Processo: 1032603-09.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Santos. Servidora inativa desde 2019. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Referência funcional. Adicional de Titularidade. Décimos de chefia. – 1. Contradição. A embargante pretende eliminar contradição do entendimento face às leis municipais, entretanto não há tal falha; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos;

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Santos. Servidora inativa desde 2019. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Referência funcional. Adicional de Titularidade. Décimos de chefia. – 1. Contradição. A embargante pretende eliminar contradição do entendimento face às leis municipais, entretanto não há tal falha; a embargante pretende novo julgamento do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.